Tribunal: STF
Processo: ARE 1355262
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXTINÇÃO DO PROCESSO – Impossibilidade - Litispendência parcial - Inocorrência - Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal - Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC.



      EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 - Não ocorrência - Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte - Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 - Inexistência de bitributação - Multa de mora - Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem - Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade - Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas” (fl. 3, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. XIII do art. 5º, os incs. I, II, IV e V do art. 150, o inc. III do art. 155 e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta que “a Lei estadual nº 13.296/2008 invadiu a competência de outros Estados e instituiu verdadeira bitributação, pois, conforme comprovado nos presentes autos, a Recorrente não recolhe o IPVA ao Estado do Paraná porque quer, mais sim porque está obrigada pela Lei estadual nº 14.260/2003, na medida em que é naquele Estado que está localizada a sua sede e onde os seus veículos são registrados, o que é feito em total observância à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e ao Código Brasileiro de Trânsito. Assim, no caso concreto, caso tivessem sido analisados os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente, facilmente seria constatada a alegada bitributação” (fl. 13, e-doc. 10).



    Assinala que, “independentemente de a Recorrente possuir uma filial constituída no Estado de São Paulo e firmar contratos com empresas sediadas no Estado de São Paulo, é a sua Matriz, constituída há mais de 45 anos no Estado do Paraná, quem compra referidos veículos e realiza a locação de veículos em todo o território nacional” (fl. 14, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 e aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral.



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante é perfeitamente admissível, tendo em vista a inexistência de reexame de provas e a análise de lei local, como também diante da afronta direta e literal aos dispositivos constitucionais supra mencionados, inexistindo os óbices veiculados pelas Súmulas nºs 279 e 280 deste E. STF” (fl. 15, e-doc. 20).



    Salienta que “os Embargos de Declaração, de forma alguma foram opostos com o objetivo de rediscussão da decisão, mas sim com a finalidade de obtenção da completa prestação jurisdicional e visando o prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais tidos por violados” (fl. 18, e-doc. 20).



    Anota que “foi nesse sentido o voto do Ministro GILMAR MENDES que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 4376, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), visando a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual paulista nº 13.296/2008, aplicou o entendimento do STF fixado no Tema 708, para declarar a inconstitucionalidade material do art. 3º, X, b, da Lei nº 13.296/2008 do Estado de São Paulo” (fl. 36, e-doc. 20). 



    Ressalta que “dúvidas, portanto, não restam acerca das ilegalidades e inconstitucionalidades dos dispositivos da Lei nº 13.296/2008, no que concerne à instituição e à cobrança do IPVA dentro do Estado de São Paulo com relação às locações de veículos, razão pela qual a sua cobrança deve ser afastada, mediante a reforma do v. Acórdão recorrido” (fl. 47, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    4. No juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça paulista manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.016.605/MG (Tema nº 708), com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Hipótese distinta - Não sendo o caso de retratação, mantém-se o acórdão” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    7. A arguição de inconstitucionalidade de determinada lei não impõe o sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, superando-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 



    Este Supremo Tribunal assentou não se fundamentar validamente o sobrestamento de recurso, para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade, para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Descabe, portanto, cogitar-se de sobrestamento para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.376, como assentado, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.322.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a apurar a responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “De plano, importante consignar que esta Colenda Corte, através de seu Órgão Especial, já reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 13.296/08. 



    Com efeito, se por um lado a mencionada legislação estadual impõe a responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, por outro, ela prevê mecanismos para exclusão da obrigação, diante da prova de regular inscrição da locadora no Cadastro de Contribuintes e precedente pagamento do imposto. 



    Assim, aliás, já restou decidido pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça: (…)



    Não é só. A apelante pretende seja afastado o entendimento exarado por ocasião do reconhecimento de constitucionalidade da Lei 13.296/08, ao argumento de que as razões de decidir dizem respeito apenas a empresas locatárias, ao passo que a recorrente atua na qualidade de locadora. 



    Tais alegações devem ser afastadas de plano, na medida em que a conclusão exarada por este E. Tribunal foi no sentido da responsabilização solidária, o que, por óbvio, pressupõe, também, a responsabilidade das empresas locadoras de veículos, para o pagamento de IPVA. (…)



    Portanto, não há falar-se em descumprimento, pela lei, das garantias da atividade econômica e livre locomoção no território nacional, como pretende fazer crer a apelante, tampouco em estabelecimento de limites ao tráfego de pessoas ou bens. 



    A lei 13.296/08 dispõe de mecanismos (possibilidade de exclusão da obrigação) para salvaguardar o direito do contribuinte que tem o seu veículo licenciado em outro Estado da Federação. Assim, não ocorre a alegada invasão em outras esferas de competência tributária, como quer fazer crer a recorrente. 



    O fato de a empresa locadora ter eleito outro domicílio consistente no lugar de sua sede, não é suficiente, de per si para sustentar a pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei 13.296/08. Com muito mais razão, em relação ao seu argumento de que, pela lei, o simples fato de circular os veículos já faria incidir o tributo. 



    A situação versada no presente caso em nada se assemelha às alegações contidas no recurso interposto. 



    O que a Lei em questão estabelece é o parâmetro da concentração das atividades da empresa locadora no Estado de São Paulo. O parâmetro legal, perfeitamente razoável, busca, isso sim, evitar que empresas que fazem os seus automóveis transitar por São Paulo procedam ao licenciamento em outros Estados, cuja alíquota do tributo é menor. Evita-se, portanto, a burla ao Fisco.



    Não se ignora que pende de julgamento no Egrégio Supremo Tribunal Federal a ADI nº 4376, em que se discute o mesmo tema. No entanto, até que sobrevenha decisão em contrário, deve prevalecer o entendimento assentado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 4-10, e-doc. 8).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do tributo em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 13.296/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



     Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em casos semelhantes, nos quais se discute a responsabilidade tributária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis locados para prestação de serviços: ARE n. 1.326.996/SP, de minha relatoria, DJe 18.6.2021; ARE n. 975.410/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.4.2021; ARE n. 987.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.9.2019; ARE n. 1.108.925/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.10.2018; ARE n. 1.139.344/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2018; ARE n. 979.129/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.11.2016; ARE n. 982.548/SP, de minha relatoria, DJe 14.9.2016; e ARE n. 979.078/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora